Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0723489-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Scania Banco S/A Agravado: Marco Antônio Carvalho Genuíno D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Scania Banco S/A (Id. 37337137) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0708414-78.2022.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, proposta por MARCO ANTONIO CARVALHO GENUINO em desfavor de SCANIA BANCO S.A, na qual o autor afirma que passou a receber ligações de cobrança da instituição financeira requerida relativa a contratos de financiamentos que não pactuou e que foram firmados em nome da empresa da qual é ex-sócio. Em antecipação dos efeitos da tutela, requer a suspensão das cobranças a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes quanto aos débitos discutidos nos autos. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessário a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor que nega ter realizado os contratos objeto de cobrança, haja vista que se retirou do quadro societário da empresa que firmou os contratos em 2019 e que não administrava a pessoa jurídica no período em que era sócio. Ademais, afirma que não assinou os referidos contratos, tendo sido vítima de fraude, e que mesmo assim teve o seu nome negativado em virtude do inadimplemento dos contratos. Há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a possibilidade de cobrança judicial e eventual expropriação de bens em razão de débito não contraído pelo autor. De outra parte, a inscrição indevida, equivocada ou sem observar os ditames do Código de Defesa do Consumidor no SPC e órgãos congêneres causa dano de dificílima reparação, mormente aos consumidores que sempre trilharam o caminho da honestidade. Não há perigo de irreversibilidade da medida, mesmo porque a decisão pode ser alterada a qualquer momento, bastando que o réu demonstre por documento idôneo a existência da dívida e a licitude da negativação ora questionados. Por tais fundamentos, tendo em vista a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte ré se abstenha de realizar a cobrança dos débitos relativos às cédulas de crédito bancário n. 83633 e 83920, extrajudicialmente e judicialmente, bem como determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, com a expedição de ofício diretamente ao SPC e ao SERASA para que retirem o nome do autor de seus cadastros, no prazo de 72 horas, devendo-se abster, outrossim, de negativá-lo por dívidas oriundas de contratos com a instituição ré, especialmente os contratos de ID n. 126500162 e n. 126500163, até ulterior deliberação deste Juízo, devendo constar do mandado as advertências legais para o caso de descumprimento desta decisão. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte ré desta decisão. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37337137), em síntese, que o agravado ajuizou ação submetida ao procedimento comum destinada à declaração de inexistência de dívida e eventual indenização por danos morais, ao alegar que as assinaturas que lhe foram atribuídas, constantes em instrumentos negociais referentes a mútuos celebrados com pessoa jurídica de que era sócio, foram falsificadas. Argumenta que, embora tenha sido alegada a falsidade das referidas assinaturas, o recorrido era administrador da pessoa jurídica que contratou as operações de crédito em questão, no momento em que foram celebradas. Acrescenta que em decorrência do negócio jurídico aludido, o agravado assumiu obrigações como representante legal da pessoa jurídica contratante e também como avalista. Aduz que a retirada do nome do recorrido dos cadastros de proteção ao crédito e o impedimento de eventuais cobranças judiciais e extrajudiciais em desfavor do agravado, como determinado na decisão impugnada, causa grave prejuízo à instituição credora. Assevera, ainda, que fora demonstrada a existência do débito e a regularidade da inscrição do nome do recorrido em cadastros de proteção ao crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam obstados os efeitos de decisão impugnada, bem como o subsequente provimento para que seja autorizada a permanência do nome do recorrido nos aludidos cadastros de proteção ao crédito, com a supressão de qualquer impedimento à cobrança judicial ou extrajudicial da dívida em desfavor do agravado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 37337146). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da permanência do nome do recorrido em cadastros de proteção ao crédito e a possibilidade de manter o impedimento à efetivação de cobranças judiciais ou extrajudiciais em seu desfavor. No caso em análise é possível verificar que, em duas ocasiões, a sociedade anônima recorrente celebrou negócio jurídico com FMF Transportes Eireli, consistente em mútuo bancário. Nos respectivos instrumentos negociais é possível verificar a assinatura do recorrido Marco Antônio Carvalho Genuíno nos campos destinados ao representante legal da aludida pessoa jurídica e ao avalista (Id. 131201252 e Id. 131201253 dos autos de origem). O agravado, no entanto, alega que suas assinaturas, em ambos os casos, foram “falsificadas” por terceiro. Por essa razão ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com a finalidade de obter declaração de inexistência do débito e eventual indenização por danos morais. Nesse contexto, embora seja possível verificar a existência de documentos comprobatórios de que o recorrido exercia a administração do empresário FMF Transportes Eireli no período de celebração dos negócios jurídicos em questão, o esclarecimento a respeito da alegada “falsidade” das assinaturas exige dilação probatória. No caso em exame observa-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a situação jurídica ora exposta pela agravante. Nota-se que constam nos autos de origem elementos de prova que indicam a existência de negociação da dívida promovida pela atual administradora da pessoa jurídica devedora e a sociedade anônima recorrente (Id. 131201259). A despeito dessas peculiaridades a cobrança da dívida pela via judicial, com a possibilidade de constrição forçada do patrimônio do recorrido, pode, evidentemente, causar prejuízos financeiros consideráveis, além de eventual danos decorrentes da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito. Assim, mesmo que consideradas as particularidades destacadas pela ora agravante, convém prestigiar, no presente momento, a prudência adotada pelo Juízo singular que, ao sopesar as circunstâncias agora examinadas, deferiu a tutela antecipada pretendida pelo devedor. Por essa razão indefiro o requerimento de efeito suspensivo pretendido. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator